Tribunal: TCU
Processo: 041.369/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13787/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.369/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cláudia Maria Rodrigues Alves (CPF XXX.102.048-XX); Débora Amado Scerni (CPF XXX.225.278-XX); João Rodrigues Sales (CPF XXX.142.088-XX); Maria Aparecida Leite Soares (CPF XXX.775.328-XX); Paulo George Schiller (CPF XXX.623.638-XX); Sérgio Dazzi (CPF XXX.340.008-XX); Sérgio Gama (CPF XXX.870.558-XX); Sônia Mayumi Chiba (CPF XXX.289.208-XX); Venâncio Pedroza Ribeiro (CPF XXX.874.818-XX) e Wilson Paulino de Sousa (CPF XXX.033.488-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de São Paulo - Unifesp. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.